Tribunal: TJMT
Processo: 1015091-96.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015091-96.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI LUIS SZURLAN - CPF: 626.317.482-04 (RECORRENTE), GABRIELLA ARAUJO OLYNTHO - CPF: 016.284.191-48 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE D
A
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
.

2. As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Todavia
, para
que
haja

responsabilização
,
é necessári a a demonstração d o liame de causalidade
entre as
atividades

desempenhadas

pela
instituição

financeira

e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A

instituição

financeira

não
é
responsável

pelos danos sofridos,
quando o

próprio

correntista

realiza os procedimentos
para a
habilitação
de um novo
dispositivo

móvel
,
frustrando

os

divers
o
s

mecanismos
de
segurança

utilizados
,
como

senha
,
biometria
e
habilitação
de
dispositivos

específicos
para
transações
.
A

efetivação
do golpe d
a
falsa central de
atendimento

não

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço

por

parte
da
instituição

financeira
, que não

concorreu

de nenhuma forma
para a
sua

efetivação
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:

1015091-96.2022.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:

VANDERLEI LUIS SZURLAN

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANDERLEI LUIS SZURLAN
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO DO BRASIL S.A
.
Noticiou que: a) é cliente da parte reclamada e no dia 8/9/2022 recebeu SMS informando que boletos tinham sido pagos e em seguida recebeu uma ligação do 4004-0001 pedindo para que confirmasse o pagamento de alguns boletos, ocasião em que foi negad
a
a existência destas transações; b) o atendimento da Central de Atendimento
lhe
pediu para
se
direcionar até
a
agência bancária mais próxima para efetuar o cancelamento dos pagamentos; c) ao chegar no caixa eletrônic
o
, conforme prévia orientação, encaminhou
WhatsApp
com a mensagem AJUDA, ocasião em que recebeu a ligação novamente da Central de Atendimento para realizar alguns procedimentos; d) após a realização dos procedimentos orientados, percebeu que na verdade tinha confirmado o pagamento do boleto e não o seu cancelamento, oportunidade em que foi até a agencia com o objetivo de efetuar a contestação do débito; e) na resposta da contestação, foi negad
a
a restituição requerida, com a alegação de que as ligações se tratava
m
de um golpe;. f) teve um prejuízo de R$25.150,00, referente aos valores indevidos descontados de sua conta corrente.

Sentença proferida no ID182109207
/PJe
2
. Concluiu que:
a) existe conduta ilícita da parte reclamada, visto que os pagamentos foram realizados por intermédio de aplicativos disponibilizados pela própria instituição financeira; b) a parte reclamada se negou
a
fornecer as gravações dos atendimentos realizados na central de atendimento; c) a conduta da parte reclamada gerou dano moral e este deve ser reparado; d) o valor de R$5.000,00 é suficiente para compensar o dano extrapatrimonial suportado pela parte reclamante. Julgou procedente o pleito autoral para condenar ao reembolso dos débitos realizados indevidamente, bem como
na indenização d
o dano moral.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID182109212
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a
parte

reclamante

reconhece
que
contribuiu
para a
ocorrência
da
fraude
; b)
não

cometeu

nenhuma

conduta

ilícita
; c) a
conta
da
parte

reclamante

possui

vári
o
s

mecanismos
de
segurança
, mas a
parte

reclamante

pessoalmente

contribuiu
para que
todos

estes

mecanismos

fossem

superados
; d) o
dano

somente

ocorreu

por
culpa
exclusiva
da
parte

reclamante
e de
terceiros

golpistas
; e)
inexiste

nexo
de
causalidade
, visto que se
trata
de
fortuito

externo
; f)
o
valor do
dano
moral
fixado

em

primeiro

grau
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
a

improcedência
dos
pleitos

formulados

na

inicial

ou
a
redução
do quantum
indenizatório
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID182109216
/PJe
2
.

Argumentou
que
o

Recurso

Inominado

não

impugnou
a
sentença
e que
esta

deve
ser
mantida

pelos

seus

próprios

fundamentos
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou
procedente
s

os pedidos da inicial com o argumento de que existe conduta ilícita,
por
que os pagamentos impugnados foram
realizados
por intermédio de aplicativos disponibilizados pela própria instituição financeira.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente sustentouque não
háconduta
ilícita com o argumento de que o prejuízo ocorreu por conduta fraudulenta em que a parte reclamante foi induzida em erro, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

No entanto,
p
ara
a responsabilização da instituição financeira
,

sem embargo da Súmula 479/STJ,
é necessári
a a comprovação d
o liame de causalidade entre as atividades de
sempenhadas e o dano vivenciado pelo consumidor
.

N
o
caso concreto
,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que
os

golpistas

simulam
ser da Central de
Atendimento
da
instituição

financeira
,
utilizando-se
de
tecnologia

específica
(
a

exemplo
do app
SpoofApp
) que
altera
o
número
da
origem
da
chamada
,
deixando

transparecer
que
efetivamente
é
uma

ligação

oriunda
de um canal
oficial
.

Uma
vez
que a
vítima
se sente
confiante
de que
está

falando

efetivamente
com um canal
oficial
da
intuição

financeira
,
acaba

efetuando

transações
no App e
nos

Terminais
de
Autoatendimento
,
realizando

procedimentos
que
superam
os

mecanismos
de
segurança
,
como

troca
e
compartilhamento
de
senhas
,
habilitação
de outros
dispositivos

móveis
para
transações
,
realização
de pix e
pagamento
de
boletos
. As
vítimas

realizam

estes

procedimentos

voluntariamente
,
induzida
s

em

erro

pelos

golpistas
,
pensando

estar

realizando

procedimentos
de
segurança
para
cancelamento
de
transações

não

realizadas
.

É importante frisar, que durante o “iter criminis”
a

instituição

financeira

não

particip
a

em

nenhum

momento
para
facilitar
a
consumação
do golpe, mas
,

ao

contrário
,
exige

procedimentos
de segurança, que sã
o
superados
pela
conduta

ingênua
do
consumidor
.

Nesses casos, não há como se responsabilizar
o fornecedor de serviços.

Em igual sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Resta
caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3.o,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a cautela
necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefone
a
estranho
,
sendo

inadmissível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
. (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco
seja

responsabilizado
é
imperiosa
a
verificação
de
falhas

na

prestação
de
serviço
,
conforme

predispõe
o
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
. Resta
caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
14, §3.o,
inciso
II do CDC,
quando

este

não
age com a cautela
necessária

ao

acreditar

na

ligação

recebida
,
sem

qualquer

confirmação
junto
ao
Banco,
bem

como

ao

informar

seus
dados
bancários
e
senha

sigilosa

pelo

telefone
a
estranho
,
sendo

inadmissível
a
responsabilização
da
instituição

bancária
,
quando

demonstrado
que
o

consumidor

não

agiu
com a
diligência

adequada
,
devendo

este

suportar

os

prejuízos

sofridos
.
Recurso

Provido
. (N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 29/06/2023).

Portanto
,
conclui
-se que
a

instituição

financeira

não

cometeu

conduta

ilícita
e,
consequentemente
,
não
é
responsável

pelos

danos

suportados
pela
parte

reclamante
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024